Tribunal: TJMT
Processo: 1002615-44.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002615-44.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUPER RAPIDO - COMERCIO DE PRODUTOS E DE SISTEMAS DE SEGURANCALTDA - ME - CNPJ: 10.696.945/0001-43 (EMBARGANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), SUPER RAPIDO - COMERCIO DE PRODUTOS E DE SISTEMAS DE SEGURANCALTDA - ME - CNPJ: 10.696.945/0001-43 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO MANEJADO POR TERCEIRA ESTRANHA AO PROCESSO – FALTA DE INTERESSE OU PREJUÍZO EM RAZÃO DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

Em que pese a argumentativa apresentada nos Aclaratórios, é certo que não se conhece de Embargos de Declaração opostos por quem não é parte no processo e tampouco demonstra a condição de terceira prejudicada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1002615-44.2017.8.11.0006)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringente e fins de prequestionamento, opostos pela empresa
Rio dos Peixes Comércio de Materiais de Construção Ltda. – ME
em virtude do acórdão proferido no ID 136398175, alegando omissão e contradição do julgado.

Em síntese, a Embargante alega que o voto condutor deixou de enfrentar a tese de ausência da cópia do contrato de capitalização ourocap e dos seguros prestamistas, já que o Embargado
Banco do Brasil S.A.
juntou apenas o
print
do sistema interno do banco.

Mais adiante, questionou a impossibilidade de produzir prova pericial contábil, bem como se insurgiu quanto à taxa dos juros remuneratórios de 1,59% ao mês e 20,85% ao ano, conforme o contrato (mas não citou qual seria tal contrato).

Finalizou seu longo arrazoado, pugnando o prequestionamento de toda a matéria decidida no aresto.

Dispensadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que há óbice intransponível ao conhecimento destes Aclaratórios, em face da manifesta ILEGITIMIDADE da Embargante – empresa
Rio dos Peixes Comércio de Materiais de Construção Ltda. – ME
– já que
não é
parte no processo, e sim a empresa
Super Rápido – Comércio de Produto e de Sistemas de Segurança Ltda. – ME.

Veja a petição de apresentação dos Aclaratórios:

Como é cediço, em relação aos recursos, o art. 996 do CPC dispõe que podem ser interpostos pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Nesse contexto, o parágrafo único do mencionado dispositivo legal determina que cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Portanto, o terceiro prejudicado pode ser tanto a pessoa que deveria ter participado da relação processual como parte, como aquela que poderia ter intervindo no processo como assistente simples ou litisconsorcial e que não interveio.

Na hipótese, a Embargante
Rio dos Peixes Comércio de Materiais de Construção Ltda. – ME
é pessoa estranha à relação processual, e não demonstrou em que consiste o direito cuja titularidade alega deter sobre as operações bancárias objeto da análise colegiada, capaz de justificar o conhecimento dos Embargos de Declaração.

No caso concreto, a Ação Revisional de Contratos Bancários foi proposta pela empresa
Super Rápido – Comércio de Produto e de Sistemas de Segurança Ltda. – ME
em face do
Banco do Brasil S.A
. e da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil Ltda
., cujos pedidos foram julgados improcedentes, tendo sido condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, a empresa
Super Rápido – Comércio de Produto e de Sistemas de Segurança Ltda. – ME
devolveu toda a matéria para o duplo grau de revisão alegando que o fundamento principal é o excesso de cobrança nos 03 (três) empréstimos vigentes:

(1)
BB Giro Flex nº 4.615.854, contratado em 27/02/2015, no valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), o qual estaria atrelado à adesão forçada (venda casada) do título OUROCAP no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e de mais 02 (dois) seguros, computando-se a cobrança indevida de R$ 26.823,81 (vinte e seis mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos);

(2)
BB Giro Flex n.º 4.613.958, contratado em 15/05/2015, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cujo montante teria sido liberado mediante adesão involuntária de seguro prestamista e título de capitalização OUROCAP de R$ 400,00 (quatrocentos reais), além de prever taxa de juros em desacordo com o contratado, e;

(3)
BB Giro Flex nº 4.613.959, contratado em 23/06/2015, no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com cobrança abusiva de seguro prestamista e adesão forçada ao título de capitalização OUROCAP de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Quanto esta operação, também recorreu do percentual dos juros remuneratórios de 1,59% ao mês e 20,85% ao ano.

A parte autora e Apelante sustentou, nas razões recursais, que nunca manifestou a intenção de contratar os produtos oferecidos pela
Companhia de Seguros Aliança do Brasil Ltda.
, já que a relação jurídica livremente exteriorizada foi com o Banco, de maneira que o seguro prestamista e os títulos de capitalização atrelados às operações de empréstimos deveriam ser considerados abusivos e os valores debitados na conta corrente devolvidos em dobro, por se tratarem de pagamento indevido.

No apelo, foram analisados, um a um, todos os argumentos da Recorrente, conforme inteiro teor do voto condutor, que abaixo transcrevo:

“
VOTO

Eminentes Pares,

O caso dos autos retrata típica ação revisional de operações bancárias na qual o aderente/contratante se socorre do Poder Judiciário para questionar cláusulas do mútuo bancário e, sobretudo, os produtos oferecidos pela Instituição Bancária e suas empresas parceiras no momento da contratação do empréstimo, como é o caso da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil Ltda
.

Convém ressaltar, desde logo, que o caso dispensa a produção de prova pericial contábil, pois as matérias são eminentemente de direito e, por isso, são decididas a partir dos precedentes consolidados na jurisprudência do STJ e nesta Corte.

Registro que, sem embargo à linha de entendimento do Juiz sentenciante, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, a fim de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte. Logo, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito. Vale dizer, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.

Dito isso, passo à contextualização a partir do conjunto fático-probatório produzidos nos autos.

Conforme relatado, a empresa Apelante questiona a vinculação de seguro prestamista e título de capitalização em 03 (três) operações bancárias. A despeito disso, observa-se com clareza solar que os títulos de capitalização questionados foram contratados em
21/08/2013
, ou seja, muito antes dos empréstimos que se pretendem revisar, os quais foram tomados
em 2015
.

Está evidente que a Apelante assinou as seguintes Propostas de Capitalização denominada de OUROCAP com vigência de 36 (trinta e seis) meses: (i) Proposta 27.466.408-9 no valor mensal R$ 1.000,00 (Um mil reais) (id. 5571885); (ii) Proposta 27.466.416-X na importância mensal de R$ 1.000,00 (Um mil reais) (id. 5571885); e (iii) Proposta 27.466.425-9 no montante de R$ 1.000,00 (Um mil reais) (id. 5571885).

A Apelante questiona a validade da contratação de tais títulos de capitalização, os quais constituem produto bancário em que parte dos pagamentos feitos pelo subscritor é usada para formar o capital, segundo cláusulas e regras aprovadas e mencionadas no próprio título e que será pago em moeda corrente no prazo máximo estabelecido.

Nesse sentido, a regulamentação decorre do Decreto-lei nº 261, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre as operações das Sociedades de Capitalização, mencionando no seu texto artigos do decreto-lei 73, de 21 de novembro de 1966, bem como nas resoluções CNSP 15/91 e 384/20, na qual estabelecem as normas reguladoras das operações de capitalização. Vale mencionar, ainda, a Circular Susep 376/08, que dispõe sobre a operacionalização, emissão de autorizações a fiscalização das operações de distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio, e a Circular Susep 460/12, que estabelece normas sobre a distribuição, a cessão, a subscrição e a publicidade na comercialização de títulos de capitalização.

Como é praxe bancária, o consumidor adquire o título de capitalização diretamente nos canais de comercialização disponibilizados pela sociedade de capitalização, mediante o preenchimento de ficha de cadastro, contendo os dados do subscritor e a identificação do(s) titular(es) a quem será(ão) cedido(s) o(s) direito(s) do título, sendo que, nesse mesmo ato, tem-se ciência das Condições Gerais do Título de Capitalização. Isto é, a contratação do título de capitalização é regulada pela SUSEP - Superintendência de Seguros Privados e somente é efetivada mediante a vontade manifestada pelo contratante, o que foi feito no caso concreto, já que o representante legal da Apelante assinou todas as propostas por desejo próprio, já que não comprovou o contrário.

O entendimento dos Tribunais de Justiça é uníssono acerca da validade da contratação de título de capitalização, a exemplo do julgado abaixo:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESGATE DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. MOROSIDADE QUE POR SI SÓ NÃO ENSEJA DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OCORREU EM DATA ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DO CHEQUE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA (ART. 373, I DO cpc). DEVOLUÇÃO DO CHEQUE POR AUSÊNCIA DE FUNDOS. DEVIDA. INSCRIÇÃO no cadastro de emitentes de cheque sem fundo (ccf). DEVER DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BANCO SACADO. PRECEDENTE STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM arbitrado em R$ 2.000,00 QUE atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (
TJ-PR - RI: 00139703120198160018 PR 0013970-31.2019.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 10/07/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/07/2020
).

No caso em exame foram observados os requisitos de validade contratual consolidados no artigo art. 104 e incisos, combinados com os artigos 421 e 421-A, todos do Código Civil, já que, insisto, a Apelante preencheu e assinou as propostas de adesão a 03 (três) títulos de capitalização, não havendo dúvidas de que é regular a sua contratação, inclusive os termos pactuados.

Prosseguindo no exame das razões recursais, noto que
antes
de contratar o primeiro empréstimo empresarial (capital de giro) questionado nesta demanda, a Apelante aderiu a um seguro de vida em grupo.

Trata-se da Proposta nº 224432622, denominada "
BB Seguro Vida Empresa Flex
" com vigência De 26/02/2015 a 27/02/2020, em que a Apelante pagaria o prêmio mensal de R$ 527,80 (quinhentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) até a data prevista para o encerramento do grupo, por meio de débito automático todo dia 15.

A proposta foi cancelada em 23/02/2016 a pedido da Segurada, conforme prova a Carta de Cancelamento a Pedido juntada no ID 8068317. Ou seja, a Apelante pagou por este serviço durante 01 (um) ano, e não estava atrelado a outro produto bancário.

O seguro vida empresarial é serviço bancário oferecido para a segurança aos funcionários da empresa, promovendo ambiente de trabalho mais protegido e integrado. Na espécie, não há elementos que comprovem ter sido a Apelante coagida a aderir tal produto em razão da aprovação de algum empréstimo ou outro tipo de produto bancário.

Dito isso, não vejo motivos para considerar abusiva a adesão, à míngua de provas do vício de consentimento.

A seguir passo a analisar os empréstimos impugnados pela Apelante.

(1)
Em
27/02/2015
, contratou o
BB Giro Flex nº 4.615.854
no valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), mediante juros remuneratórios mensais de 2,08% e 28,05% anuais, tendo sido arguido pela Apelante que tal importância somente foi liberada em razão da contratação forçada do título de capitalização OUROCAP no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), que foi descontado em parcela única do empréstimo, já que o Banco creditou na conta da Apelante a quantia de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais);

De acordo com a Proposta nº 224554681, o produto denominado "
BB Seguro Crédito Protegido para Empresas
" foi contratado pela Apelante, com vigência inicial em
27/02/2015
, isto é, na data da contratação do empréstimo acima referido, ficando ajustado o prêmio no valor de R$ 5.423,89 (cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), cujo pagamento foi dividido em 36 parcelas por meio de débito em conta todo dia 27.

Ressalte-se que, conforme comprovado pela Seguradora Apelada, esta proposta foi
cancelada
em 12/08/2015
a pedido da segurada Apelante
(Carta de Cancelamento a Pedido do Segurado anexada no ID 8068316).

(2)
Em 15/05/2015, contratou o
BB Giro Flex n.º 4.613.958
no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mediante juros remuneratórios mensais de 1,59% e 20,85% anuais, o qual visava renegociar dívida contratada em 10/06/2013 (R$ 100.000,00), cujo montante teria sido liberado depois da adesão involuntária de seguro prestamista e título de capitalização OUROCAP de R$ 400,00 (quatrocentos reais), além de prever taxa de juros em desacordo com o contratado, e;

Exsurge da Proposta 226279399 que a Apelante aderiu ao produto denominado "
BB Seguro Crédito Protegido para Empresas
" com vigência a partir de
15/05/2015
, ou seja, no mesmo dia do segundo empréstimo, tendo sido combinado o prêmio no montante de R$ 1.731,46 (um mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos), que fora dividido em 47 parcelas a serem pagas com débito em conta todo dia 15.

Da mesma forma que o seguro prestamista anterior, mencionada proposta foi
cancelada
em 01/03/2016, mas
devido à inadimplência da Apelante
quanto ao pagamento do prêmio, conforme ressoa da Carta de Cancelamento por Inadimplência juntada no ID 8068321.

(3)
Em 23/06/2015, contratou o
BB Giro Flex nº 4.613.959
no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o qual visava renegociar dívida contratada em 10/05/2014 (R$ 101.000,00), com suposta cobrança abusiva de seguro prestamista e adesão forçada ao título de capitalização OUROCAP de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Particularmente quanto esta operação, na inicial, a Apelante também recorreu do percentual dos juros remuneratórios de 1,59% ao mês e 20,85% ao ano.

Para garantir o pagamento do terceiro empréstimo, a Apelante aderiu a 03 (três) Seguros Prestamista, denominados "BB Seguro Crédito Protegido para Empresas", todos com início a partir de 23/06/2015, sendo:

(i) Proposta nº 227194509 mediante o prêmio no valor mensal de R$ 786,52 (setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos);

(ii) Proposta nº 227194507 mediante o prêmio no valor mensal de R$ 491,04 (quatrocentos e noventa e um reais e quatro centavos);

(iii) Proposta nº 227194506 mediante o prêmio mensal de R$ 420,21 (quatrocentos e vinte reais e vinte e um centavos).

Ao todo, a Apelante se comprometeu a pagar todo dia 23 o prêmio no valor total de R$ 1.697,77 (um mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos). Agindo da mesma maneira, a Apelante solicitou o cancelamento dos serviços em 09/05/2016, conforme prova a carta juntada no ID 8068320.

Pois bem. Relativamente à Capitalização OUROCAP de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), não há neste processo nenhum elemento que demonstrem terem sido objeto de venda casada, isto é, que a Apelante tenha sido obrigada a aderir a tal serviço como condição
sine qua non
para ter a aprovação dos empréstimos.

A coação, o dolo ou outro vício de consentimento na celebração do contrato devem ser comprovados para que o negócio jurídico seja anulado, nos termos dos artigos 138, 145 e 151 do Código Civil. A Apelante alega que foi coagida a aderir o serviço de capitalização OUROCAP quando, na verdade, pretendia apenas tomar o empréstimo de capital de giro e renegociar dívida anterior. A despeito dessas alegações, não há qualquer prova no processo que indique a existência de vício de consentimento na manifestação de vontade no momento da celebração do negócio jurídico (título de capitalização). Sem comprovação da coação ou de outro vício na manifestação de vontade, não é cabível a anulação do negócio jurídico.

De toda sorte, não se pode presumir que o Apelado tenha sido obrigado a contratar o título de capitalização da parcela premiável. É imprescindível a prova irresoluta nesse sentido, o que não se vê no caso em voga.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VENDA CASADA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO REQUERENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Contrato de seguro devidamente assinado pela parte contratante, não restando comprovado qualquer vício de consentimento, ônus do requerente.

Da mesma forma não comprovada a venda casada, sendo que o fato de o seguro ter sido adquirido no mesmo dia do empréstimo não importa em prova desta. Seguro prestamista que funciona como uma garantia para o próprio devedor de que, falecendo, a dívida não será transmitida aos herdeiros. Sentença de improcedência mantida
. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 50438150220208210001 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 24/06/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2021
).

No que tange à contratação do
seguro de proteção financeira
, pelo que se vê dos autos, a Apelante aderiu a esse serviço de livre manifestação de vontade, tendo cancelado todas as operações, seja por vontade própria, seja por inadimplência, fato comum a esse tipo de serviço, o qual é facultativo do mutuário.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. A contratação do mútuo e do seguro na mesma data e no mesmo instrumento contratual tem como consequência a presunção da ocorrência de prática ilícita pela instituição financeira, incumbindo a esta o ônus processual de demonstrar que os contratos foram livremente pactuados, sem qualquer condicionamento.
(
TJ-MG - AC: 10000212663066001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022
).

Enfim, não verifico razão para modificar a sentença recorrida, seja porque a Apelante não comprovou a ocorrência da venda casada, já que não se desonerou do ônus de provar o vício de consentimento, seja porque usufruiu dos serviços aderidos (capitalização e seguro prestamista enquanto vigente).

Relativamente à taxa dos juros remuneratórios do
BB Giro Flex nº 4.613.959
contratado em 10/05/2014 no percentual de 1,59% ao mês e 20,85% ao ano, em consulta ao endereço eletrônico do BACEN (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20100817%2Ftx012040.asp
), a taxa publicada pelo BACEN foi de
1,91% ao mês e 25,50% ao ano
.

Está claro, pois, que a taxa contratada (1,59% ao mês e 20,85% ao ano) está abaixo da média, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança.

Portanto, não há motivos para reformar a sentença, razão porque
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
”.

Nota-se que, em nenhum momento, a Embargante
Rio dos Peixes Comércio de Materiais de Construção Ltda. – ME
aparece nas relações bancárias, seja como beneficiária ou terceira interessada.

Em vista disso, em que pese à argumentativa apresentada nos Aclaratórios, é certo que não se conhece de Embargos de Declaração opostos por quem não é parte no processo, tampouco demonstra a condição de terceira prejudicada.

Dito isso,
NÃO CONHEÇO
dos Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022